Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SÚMULA 713 DO STF. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF, que condenou o réu pela prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, CP). O Ministério Público pleiteou a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com base na não incidência da qualificadora do feminicídio, embora haja nos autos elementos probatórios que demonstram a relação de companheirismo entre o réu e a vítima. A Defesa requereu a ampliação do recebimento do recurso, a desclassificação do crime para lesão corporal, a exclusão da valoração da conduta social e a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de ampliar o recebimento do recurso Defensivo; (ii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a qualificadora do feminicídio; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para outro diverso da competência do Júri; (iv) definir se está correta a análise desfavorável da conduta social e (v) analisar a fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal estabeleça escopo mais restritivo ao cabimento de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, prevalece na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que devem ser conhecidos os fundamentos apresentados nas razões recursais, ainda que não tenham sido mencionados expressamente no termo de apelação a hipótese legal prevista no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Esse entendimento ampliativo se justifica pelo princípio da prevalência do interesse do réu.
4. A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que pressupõe que o veredicto se tenha dissociado totalmente do conjunto probatório colhido nos autos.
5. No caso concreto, há provas robustas e convergentes quanto à existência de vínculo afetivo entre a vítima e o réu, reconhecido pela vítima em seu depoimento, por testemunhas e pelo próprio acusado, evidenciando situação de violência doméstica e familiar que configura a qualificadora objetiva do feminicídio.
6. A exclusão da qualificadora do feminicídio pelos jurados, não obstante as provas incontroversas, representa decisão manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença.
7. Diante da anulação do julgamento, o recurso defensivo resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso ministerial provido e apelo Defensivo prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII, “c” e XL; CP, arts. 121, § 2o, VI; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 920.922/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC 647.253/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.08.2021, DJe 17.08.2021.